Tribunal: TJDFT
Processo: 0730608-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0730608-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANDRYELLE MORAIS ALVES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 153780113, proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0705122-24.2023.8.07.0018, ajuizado por ANDRYELLE MORAIS ALVES, ANDRESSA MORAIS ALVES, ARYELLE CHRISTINNE MORAIS ALVES, DANIEL VINICIUS MORAIS ALVES. Na r. decisão recorrida, o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a preliminar, a prejudicial externa e a impugnação apresentadas pelo DISTRITO FEDERAL e homologou os cálculos apresentados pelo exequente, nos seguintes termos: DA PREJUDICIAL EXTERNA O art. 55, § 3o do Código de Processo Civil (CPC) dispõe: “Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles”. Ora, pela simples interpretação do mencionado artigo, observa-se não ser o caso de “reunião para julgamento conjunto”, porquanto não há qualquer risco de decisão contraditória. DIDIER JR e DONIZETTI ensinam, in verbis: “O legislador brasileiro optou por conceituar conexão no art. 55 do CPC: ‘Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações, quando lhes for comum pedido ou a causa de pedir’. Há, ainda, a previsão expressa de uma regra aberta de conexão em razão do vínculo entre os objetos litigiosos de dois ou mais processos. Se estiverem pendentes duas ações que possam gerar risco de decisões conflitantes ou contraditórias, devem ser elas reunidas, mesmo que não haja identidade de pedido ou causa de pedir (art. 55, § 3o, CPC); ou seja, mesmo que não haja conexão nos termos do caput do art. 55 do CPC”. (Grifei) (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19. ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 201, p. 258 e 260) “(...) Se o juiz entender que pode ocorrer conflito lógico de decisões, a reunião dos processos é medida que se impõe. A conexão sem a identidade de objeto ou de causa de pedir já era defendida pelos doutrinadores filiados à teoria materialista da conexão. Fredie Didier, por exemplo, afirma que a conexão pode decorrer 'do vínculo que se estabelece entre as relações jurídicas litigiosas'. Assim, 'haverá conexão se a mesma relação jurídica estiver sendo examinada em ambos os processos, ou se diversas relações jurídicas, mas entre elas houver um vínculo de prejudicialidade ou preliminaridade’, não sendo relevante aferir a perfeita identidade entre objeto e causa de pedir”. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 225) Por conseguinte, a discorrida prejudicialidade não resta efetivamente materializada, uma vez que não há conflito lógico. De fato, porquanto se em remota hipótese o REsp for conhecido e provido, o Embargante, mediante instrumentos processuais cabíveis, pode desconstituir todos os títulos executivos eventualmente formados. Além disso, convém destacar o disposto no art. 995 do CPC: “Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso”. Fato é que não se tem notícia de qualquer concessão de efeito suspensivo. DA PRESCRIÇÃO O Impugnante manifesta que o crédito perseguido está fulminado pela prescrição. Contudo, razão não lhe assiste. Conforme sentença proferida dos autos originários[1], transitada em julgado em 13/4/1998[2], a então a Fundação Hospitalar do Distrito Federal foi condenada a restituir os valores indevidamente descontados dos substituídos do Sindicato, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% ao mês, a partir do trânsito em julgado. Como incontroverso por todos, o Sindicato ajuizou a execução coletiva nesses autos originários e o DISTRITO FEDERAL interpôs os embargos à execução, o qual foi autuado sob o n. 0063796-44.2010.8.07.0001, os quais aguardam julgamento por este Juízo estando em fase final. Feita essa breve, mas importante digressão, cumpre salientar que a questão prescricional por vezes permeia o tema dos autos. A parte Impugnante, em sede de embargos, já havia alegado a ocorrência de prescrição, sendo esta afastada por este Juízo, como anteriormente dito, e confirmada pelo Eg. TJDFT quando do julgamento do AGI n. 2011.00.2.005634-2[3]. Fato é que esses embargos prosseguiram e, concomitantemente, inúmeros pedidos de individualização sugiram até que este Juízo determinou fossem os mesmos redistribuídos aleatoriamente[4]. Para tanto, vide ID 34298994 dos autos originários da execução. Nesse sentido, não soa lógico, após determinação deste Juízo, se declarar prescrita esse cumprimento, sendo que a relação de direito material do próprio Exequente estava sendo discutido naquela execução. Explico, o Sindicato, nos termos do art. 8o, III[5] da Constituição Federal (CF) atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio (SINDSAUDE) de direito alheio (Impugnado)[6]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA[7], in verbis: “As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juizo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer”. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimação para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Dessa forma, entendo que se o Sindicato operava e indicou seu substituído quando da apuração dos cálculos, e por consequência seu eventual crédito “estava na lista” até a distribuição desse cumprimento, não há que se falar em lapso prescricional em desfavor do Impugnado Substituído, ainda que aqueles ainda não tenham disso homologados. Não bastasse essa fundamentação, o ajuizamento da execução coletiva pelo Sindicato, mais uma vez, na qualidade de substituto processual, interrompeu o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva[8], o qual, cumpre frisar, ainda não restou materializado, uma vez que a execução não transitou. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO. DEMANDA COLETIVA. TRÂNSITO EM JULGADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. DECISÃO QUE DETERMINOU A INDIVIDUALIZAÇÃO DOS PROCESSOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. 1. O ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais. 2. No presente caso, o juízo da execução coletiva, a fim de evitar tumulto processual e tendo em vista a complexidade da demanda e a grande quantidade de credores, admitiu o ajuizamento das execuções individuais. 3. Não restou caracterizada a inércia do credor a conduzir a prescrição de seu direito de ação, porquanto, até decisão determinando a apresentação de petição individualizada por cada um dos substituídos que pleitearam a individualização do crédito, o credor fazia parte da execução coletiva. 4. A inépcia da inicial se caracteriza quando na petição inicial faltar pedido ou causa de pedir, quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, quando da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão e quando contiver pedidos incompatíveis entre si. Discussões a respeito do valor devido no cumprimento de sentença não caracteriza a inépcia da inicial. 5. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1246913, 07005741520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXECUÇÃO COLETIVA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. 1 - Determinada, em sede cumprimento de sentença coletiva, a exclusão e distribuição apartada dos pedidos individualizados de execução, o pleito de desistência do cumprimento da sentença coletiva, formulado por Exequente que participa do Feito coletivo desde o seu nascedouro, então substituída processualmente pelo Sindicato, e que optou posteriormente pela execução individual via causídico particular, revela tão somente atendimento à ordem judicial, nada alterando quanto ao tema da prescrição. 2 - Segundo o entendimento predominante no colendo Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de Execução Coletiva pelo Sindicato, na qualidade de substituto processual, interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, o qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, a data do trânsito em julgado da sentença de execução coletiva, situação que nem mesmo chegou a se consumar. Apelação Cível provida. (Acórdão 1250402, 07072679220198070018, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Negritei) O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) também já decidiu em caso similar: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. ATO INTERRUPTIVO. EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDICATO. PRAZO QUE COMEÇA A CORRER PELA METADE. SÚMULA 383/STF. 1. Em conformidade com as Súmulas 150 e 383 do STF, a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9o do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos. [...]. (STJ, EREsp 1121138/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 18/06/2019) (Destaquei) Obiter dictum, em eventualidade para o caso de o DISTRITO FEDERAL alegar que os julgados elencados dizem respeito à ilegitimidade do Sindicato, o julgamento apontado e realizado pelo Eg. STJ não era especificamente sobre o tema, e sim, se haveria que se cogitar o instituto da prescrição do cumprimento individual quando, no curso da execução coletiva, o feito é extinto por ausência dessa condição da ação. Como fundamentado, a parte Exequente não estava em “posição” de inércia. Ao contrário, aguardava atentamente o curso da ação coletiva. Sobre o tema, destaco o brilhante ensinamento de ARENHART[9]: “[E]m relação aos titulares de direito individual que não propuseram ação própria para demandar seus interesses, pode-se reconhecer um regime especial de ‘suspensão de pretensão’. Afinal, sua pretensão está sendo exercida na ação coletiva, pelo legitimado extraordinário, (...). Essa ‘condicionalidade’ a que está sujeita a pretensão individual faz com que, ao menos até o julgamento (final) da ação coletiva, tal pretensão se mantenha em estado latente, no aguardo da manifestação judicial. Apenas se recusada a tutela no plano coletivo, é que haverá novamente o interesse do indivíduo em buscar, por demanda própria, a satisfação de sua pretensão. Isso implica a necessária suspensão do prazo prescricional, para estes interesses, na pendência da ação coletiva”. (Destaquei) Logo há que se afastar esta prejudicial. DO MÉRITO Não havendo mais preliminares ou prejudiciais arguidas, passo ao exame do mérito, nos termos do art. 93, IX[10] da CF. DOS JUROS O Ente Distrital sustenta que devem ser calculados os juros e a correção monetária em relação aos valores pagos administrativamente. Sem razão o Executado. Não há qualquer lógica jurídica ou previsão legal para o pleito formulado pelo Distrito Federal. Assim, rejeito o argumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a impugnação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados pela parte credora (ID no 158189140). Deixo de fixar novos honorários em favor dos patronos da parte credora, tendo em vista que já formam fixados honorários nos termos da Súmula 345 do STJ (ID no 158278263). Condeno o Distrito Federal no pagamento das custas judiciais que, contudo, fica desobrigado do seu recolhimento, ante a isenção que lhe fora conferida pelo Decreto-Lei no 500/1969. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para mera atualização e adequação do valor exequendo à Portaria GPR n. 7/2019. Com os cálculos, intimem-se as partes para ciência. Após, tornem os autos conclusos para homologação e expedição de ofícios requisitórios. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, o agravante sustenta a ocorrência da prescrição porquanto o cumprimento de sentença coletivo foi requerido pelo Sindicato após 10 (dez) anos do trânsito da decisão proferida na ação de conhecimento, e o presente ajuizamento da execução individual foi feito 24 (vinte e quatro) anos depois; e, apesar da ordem de desmembramento proferida na ação coletiva, não afastada a prescrição, de forma que não é possível ingressar com a ação individual para cobrança do crédito. Alega que em despacho de ID 42886572 proferido pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública do DF em 22 de agosto de 2019 nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0000805-28.1993.8.07.0001, alerta sobre a prescrição na hipótese de desistência da execução coletiva para propositura de cumprimento de sentença individual do título coletivo. Colaciona decisão proferida pelo STJ sob relatoria da Ministra Regina Helena que reconhece a ocorrência da prescrição para propositura de execução individual de sentença, quando já ultrapassado o prazo de 5 anos entre o trânsito em julgado da ação coletiva de conhecimento do SINDSAUDE e a propositura da execução individual. Entende que o ajuizamento da ação coletiva de cumprimento de sentença não suspende o prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual, e somente reiniciaria o prazo de 2,5 anos (dois anos e seis meses) para o ajuizamento da execução individual caso ocorrida a causa interruptiva diante de julgamento da ilegitimidade da organização sindical. Aduz haver excesso na execução porquanto apresentados cálculos que abrangem o período de janeiro de 1992 até junho de 1999, de modo que extrapolado o título judicial que reconheceu a inconstitucionalidade do art. 9o da Lei 8.162/91, mas não impediu a cobrança da contribuição previdenciária em alíquota superior a 6% em razão de aplicação de lei posterior àquela, de modo que a entrada em vigor da a Lei 8.688/93 que aumentou a alíquota de contribuição previdenciária obsta a cobrança de quantias eventualmente descontadas após 21/10/1993. Ainda, defende necessidade de observância à coisa julgada, de forma a se vedar a cumulação da com a Taxa SELIC com o Juros moratórios. Fundamenta as alegações de excesso na execução, considerando os parâmetros fixados no julgamento dos Embargos de Declaração n. 0063796-44.2010.8.07.0001 que determinou: [...] Feitas essas considerações, conheço e dou parcial provimento aos recursos manejados pelos apelantes para reformar, em parte, a sentença e: a) fixar os honorários de sucumbência no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), já observada a majoração em razão do recurso de acordo com o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a divisão de 70% (setenta por cento) do valor fixado para o atual patrono do sindicato e os 30% (trinta por cento) restantes para o advogado apelante Mauro Luciano Hauschild; b) estabelecer como termo final para quantificação da obrigação devida pelo Distrito Federal a data de 22 de outubro de 1993, correspondente ao início da vigência da Lei no 8.688/1993, que ocorreu aos 21 de julho de 1993, com o acréscimo de 90 (noventa) dias, em razão da observância do princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes do art. 150, inc. III, alínea “c”, da Constituição Federal; e c) determinar que a atualização monetária do valor devido deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018 o INPC, caso sua atualização não tenha excedido o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período, e, para o período posterior a 31 de maio de 2018, deverá ser aplicada apenas o índice SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de Custódia).[...] (Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Informa haver prejudicial externa em razão de ajuizamento de Recurso Especial interposto contra sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução no 0063796-44.2010.8.07.001, de modo que não é possível ainda se afastar a prescrição. Entende estar presente a probabilidade do direito conforme os argumentos lançados, ao passo que o perigo de dano se reveste na possibilidade de expedição de precatório. Requer o recebimento do presente agravo com a concessão de efeito suspensivo; e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e reconhecer a prescrição do direito da agravada de ajuizar ação individual de cumprimento de sentença, subsidiariamente reconhecer o excesso na execução; ou a determinação de suspensão do processo até o julgamento do REsp. Sem preparo. É o relatório. DECIDO. Cumpre registrar que o presente Agravo de Instrumento dispensa o recolhimento de preparo, na forma do § 1o do art. 1.007, e a juntada de cópia dos documentos listados nos incisos I e II do art. 1.017, todos do Código de Processo Civil – CPC. Inicialmente, quanto à alegação de excesso à execução pela cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios, verifiquei que a ora agravante não a submeteu à apreciação do Juízo de origem. Nesse sentido, a sua veiculação, pela primeira vez, em sede de Agravo de Instrumento configura inovação recursal, razão pela qual é incabível a análise da matéria neste 2o Grau, sob pena de se incorrer em supressão de instância, vedada pelos princípios do devido processo legal, do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O RECURSO no tocante ao pedido de vedação da cumulação da Taxa SELIC com juros moratórios, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Quanto aos demais pedidos, porque presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. O art. 995 do CPC possibilita ao Relator a atribuição de efeito suspensivo quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente quanto ao Agravo de Instrumento, que não é dotado de efeito suspensivo legal, o citado Código prevê, também, ser possível ao Relator “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão” (art. 1.019, inciso I). Trata-se de cumprimento de sentença individual desmembrada de execução coletiva, cujo título executivo foi constituído em ação de conhecimento proposta pelo SindSaúde-DF. Verifica-se que a Sentença foi proferida em nos autos da Ação n. 0000805-28.1993.8.07.0001, em 28/04/1995; negado provimento à apelação do Agravante, restou transitado em julgado em 13/04/1998. Cinge-se o processo acerca da possibilidade de ajuizamento dos cumprimentos de sentença porquanto alegada a inércia do agravado em contrapartida à demora do agravante em fornecer as fichas financeiras. Nos autos em que foi formado o título executivo verifica-se que, após o trânsito em julgado, o Substituto Processual do Agravado, SindSaúde-DF requereu em 29/04/1999 ao Agravante a apresentação das fichas financeiras dos substituídos para que lhe fosse possível realizar os cálculos e propor a liquidação da sentença. Somente após demasiada e delongada marcha processual, nas quais se verifica que ambas as partes retardaram atos que lhes cabiam, foram apresentadas parte das fichas financeiras em CD em 01/12/2005 e 09/01/2006, sendo que algumas das mídias apresentava problema de leitura conforme Despacho de ID 22828351. Os dados das fichas financeiras foram juntados somente em 23/03/2007 (ID 22828536), sendo concedido acesso às mídias em CD ao Sindicato em 05/03/2008 (ID 22828890) e feito carga dos discos ao advogado em 06/03/2008 (ID 22828965), vindo aos autos o requerimento de cumprimento de sentença pelo SindSaúde-DF apenas em 06/09/2010 (ID 228300337). Em que pese o reconhecimento de que a proposição da execução coletiva por sindicato interrompe o prazo quinquenal para o ajuizamento da execução individual, há de se analisar o momento da propositura da ação de cumprimento de sentença. Considerando que a prescrição é matéria de ordem pública e pode ser declarada por qualquer juiz ou tribunal, independentemente de arguição do interessado, há de se verificar sua ocorrência. Em primeiro lugar, há de se destacar que o trânsito em julgado da sentença ocorreu em momento anterior, quando ainda era reconhecido que o não fornecimento de dados pelo devedor para realização da memória do cálculo suspendia o prazo prescricional, eis que sem esta não era possível ingressar com o cumprimento de sentença. No entanto, há de atentar à inclusão dos §§ 1o e 2o ao art. 604 do CPC/1973 pela Lei n. 10.444/2002 que estabeleceu que se necessário dados em poder do devedor ou de terceiros para elaboração da memória do cálculo, e estes não fossem apresentados, seriam considerados corretos os cálculos apresentados pelo credor. A inovação tira os poderes do devedor de postergar a execução, e dá ao exequente plenas condições de buscar a satisfação do crédito. Muito embora, a Lei n. 11.232/2005 tenha revogado o artigo 604, transpôs a referida disposição para o art. 475-B do CPC/1973: Art. 475-B. Quando a determinação do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor requererá o cumprimento da sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o pedido com a memória discriminada e atualizada do cálculo. § 1o Quando a elaboração da memória do cálculo depender de dados existentes em poder do devedor ou de terceiro, o juiz, a requerimento do credor, poderá requisitá-los, fixando prazo de até trinta dias para o cumprimento da diligência. § 2o Se os dados não forem, injustificadamente, apresentados pelo devedor, reputar-se-ão corretos os cálculos apresentados pelo credor, e, se não o forem pelo terceiro, configurar-se-á a situação prevista no art. 362. O Código de Processo Civil vigente traduziu esta prerrogativa ao exequente em seu artigo 509 pela possibilidade de imediata promoção do cumprimento de sentença, quando a apuração do valor depende apenas de cálculo aritmético. Com essa faculdade à disposição do credor, desnecessário o acertamento da conta exequenda, eventual demora para obtenção de documentos, estejam estes em poder do devedor ou não, não resguarda o direito do exequente, muito menos suspendia ou interrompia o prazo prescricional. Uma vez que vigentes o § 1o do art. 604 do CPC/1973, em 8/8/2002, 3 (três) meses após a publicação da Lei n. 10.444/2002, concedida ao credor forma de safar-se da inércia do devedor. Assim, diante da desídia do devedor, antes da entrada em vigor da Lei n. 10.444/2002, não havia que se falar em prescrição. No entanto, o prazo prescricional deve ser contado a partir da vigência do referido diploma legal, uma vez que não assiste mais ao credor a pendência de fornecimento de dados pelo devedor para acertamento dos cálculos. Nesses termos, para as decisões que transitaram em julgado anteriormente à vigência da Lei n. 10.444/2002, passam a operar efeitos imediatos da referida lei, de modo que o prazo para prescrição do direito da parte de executar o título executivo judicial, apresentando o cálculo que entender correto, conta-se da data 08/08/2002; ainda que esteja pendente de envio, pelo requerido, eventual documentação requisitada pelo juízo. Logo, têm-se que em 08/08/2007 seria o termo final para a proposição da ação de cumprimento de sentença coletiva pelo sindicato. Nesse sentido, fixado o Tema 880 STJ: A partir da vigência da Lei n. 10.444/2002, que incluiu o § 1o ao art. 604, dispositivo que foi sucedido, conforme Lei n. 11.232/2005, pelo art. 475-B, §§ 1o e 2o, todos do CPC/1973, não é mais imprescindível, para acertamento da conta exequenda, a juntada de documentos pela parte executada, ainda que esteja pendente de envio eventual documentação requisitada pelo juízo ao devedor, que não tenha havido dita requisição, por qualquer motivo, ou mesmo que a documentação tenha sido encaminhada de forma incompleta pelo executado. Assim, sob a égide do diploma legal citado e para as decisões transitadas em julgado sob a vigência do CPC/1973, a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. Pelo exposto, ao menos em análise sumária, quanto à prescrição há aparente probabilidade do direito. A alegação da existência de prejudicial externa eis que pendente de julgamento os Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001, não merece prosperar. A interposição de recurso ainda que para análise de questão prejudicial havida em ação coletiva não obsta o prosseguimento da execução individual, nos termos dos artigos 995, c/c 1.029, § 5o, ambos do Código de Processo Civil. A suspensão de demandas judiciais, baseada em prejudicialidade externa, somente é admissível em caso de determinação judicial expressa, e uma vez que não concedido efeito suspensivo ao REsp pelo STJ, não há, por ora, razão para suspender o cumprimento individual de sentença. Nesse sentido já decidiu o TJDFT em caso idêntico: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO COLETIVA. RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE JULGAMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA INEXISTÊNCIA. SOBRESTAMENTO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. 1. De acordo com o inciso V do artigo 313 do Código de Processo Civil o processo deverá ser suspenso quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos (Tema 880), firmou tese no sentido de que a demora, independentemente do seu motivo, para juntada das fichas financeiras ou outros documentos correlatos aos autos da execução, ainda que sob a responsabilidade do devedor ente público, não obsta o transcurso do lapso prescricional executório, nos termos da Súmula 150/STF. 2.1. Por ocasião do julgamento do Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.301.935-DF, interposto nos autos cumprimento coletivo de sentença n. 2009.01.1.134432-0, que tem por objeto o mesmo título judicial que ampara o cumprimento individual de sentença coletiva, reconheceu que: (i) seriam totalmente desnecessários os dados funcionais requeridos ao Executado para o cumprimento de quaisquer das obrigações (fl. 25e) e, enquanto aguardava a entrega de tais dados, o Sindicato permaneceu inerte por mais de 4 (quatro) anos; e (ii) a prescrição da pretensão executória da obrigação de pagar quantia certa não decorreu da demora do Executado no fornecimento de fichas financeiras, mas única e exclusivamente da inércia do Sindicato, que deixou de formular o pedido de execução da obrigação de pagar a tempo e modo. 3. Reconhecido, no cumprimento coletivo de sentença, que a apresentação das fichas financeiras dos servidores beneficiados pelo título judicial exequendo não teria o condão de enseja a suspensão do prazo prescricional, não há razão para que seja determinada a suspensão do processamento do cumprimento individual de sentença baseado no mesmo título. 4. Os recursos dirigidos aos tribunais superiores não são dotados, em regra, de efeito suspensivo automático, nos termos do artigo 995, combinado com o artigo 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo admissível a suspensão de demandas judiciais, baseada em prejudicialidade externa, somente em caso de determinação judicial expressa, inocorrente no caso concreto. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1674870, 07409247420228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 3/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SENTENÇA COLETIVA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA PELO SINDICATO. SINDISAÚDE. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INOCORRÊNCIA. 1. O ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário interrompe a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença coletiva. Precedentes do TJDFT e do STJ. 2. Ausente determinação de suspensão no Recurso Especial interposto pelo Distrito Federal na ação coletiva, não há motivo para que se suspenda o cumprimento individual de sentença. 3. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão 1431997, 07421435920218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste ponto em específico, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito. Quanto ao excesso à execução em razão da limitação temporal, verifica-se da planilha de cálculos apresentada pelos Exequentes, ora Agravados, verifica-se que constam valores que foram indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992 até outubro de 1993, de modo que os valores referentes aos meses de novembro e dezembro de 1993 estão devidamente descontados. Dessa forma não se verifica verossimilhança na alegação de excesso à execução, eis que os cálculos se apresentam em consonância com o acórdão proferido nos Embargos de Declaração n. 0063796-44.2010.8.07.0001. No mais, embora se verifique possibilidade de parcial provimento do recurso, não está caracterizado o risco de dano, uma vez que o próprio Juízo de origem condicionou a remessa dos autos à Contadoria Judicial à preclusão da decisão recorrida. Desta feita, considerando que a interposição deste Agravo de Instrumento impediu, temporariamente, a ocorrência da preclusão, certo é que não haverá risco de expedição dos requisitórios até o trânsito em julgado do referido pronunciamento. Assim, não há risco decorrente da espera pelo julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo do presente recurso. Proceda a secretaria a retificação do cadastramento dos autos para incluir os demais Agravados ANDRESSA MORAIS ALVES, ARYELLE CHRISTINNE MORAIS ALVES, DANIEL VINICIUS MORAIS ALVES. Publique-se. Intimem-se os Agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, sem necessidade de informações. Brasília, 02 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator